Tribunal: TJMT
Processo: 0000273-26.2003.8.11.0055
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

0000273-26.2003.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[MARIA SALETE FONTANA NETTO - CPF: 537.544.841-68 (RECORRENTE), ANTONIO POSSAMAI FONTANA - CPF: 176.335.249-87 (RECORRIDO), GILDO CAPELETO - CPF: 352.366.631-72 (ADVOGADO), JDC.NORTELANDIA-MT JUIZO DA VARA UNICA (RECORRIDO), MARLI RITA FONTANA (RECORRIDO), GIOVANDRO FONTANA (RECORRIDO), GILVANDRO FONTANA - CPF: 032.442.919-37 (RECORRIDO), MARLY RITA FONTANA - CPF: 018.097.749-00 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR.
IMPUGNAÇÃO AO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE. AFASTADA.
MÉRITO.
PENHORA DE BEM MÓVEL. AVALIAÇÃO HOMOLOGADA SEM ANÁLISE DA DEPRECIAÇÃO. RESPONSABILIDADE DO DEPOSITÁRIO FIEL. NECESSIDADE DE NOVA AVALIAÇÃO. CONEXÃO ENTRE DEMANDAS. COMPENSAÇÃO DE VALORES. POSSIBILIDADE.
SENTENÇA REFORMADA.
RECURSO PROVIDO.

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Julgamento nos termos dos art’s. 38 e 46, da Lei nº 9.099/95.

Na ordem articulada, passo ao exame do(
s
) fundamento(
s
) do(
s
) recurso(
s
).

Sentença na origem (
id. 293952875 – reclamação nº 0000273-26.2003.8.11.0055 – Juizado Especial Cível e Criminal de Tangará da Serra
), que
rejeitou impugnação à avaliação do bem penhorado (
trator agrícola
), homologou seu valor, deferiu a adjudicação à exequente e extinguiu o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 924, II c/c art. 925 do CPC.

- PRELIMINAR.

- impugnação à gratuidade da justiça.

O deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita, é presumido, quando não expressamente indeferido por decisão fundamentada, bem como, imprescindível à sua revisão, a demonstração objetiva da incompatibilidade financeira do beneficiado. Precedentes. (
STJ - AgRg n. 440.971/RS – Rel. Ministro RAUL ARAÚJO – j. 3/2/2016 - DJe 17/3/2016
) e (
STJ – 1ª T - EDcl no REsp 1513402/RS - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL 2015/0023424-0 – rel. Ministro SÉRGIO KUKINA – j. 22/03/2021 - DJe 25/03/2021
).

Portanto, não prospera a alegação de que a Defensoria Pública atuou de forma irregular nos autos.

Rejeito, portanto, a preliminar.

- MÉRITO.

- da situação fática.

Extrai-se dos autos da reintegração de posse (
nº
0003494-80.2004.8.11.0055
-
id. 68898764 p. 46
)
, que, no dia 19/12/2003, foi lavrado auto de penhora remoção e depósito de um trator marca Valmet, modelo 1280, motor nº 229.06.146.630,
oportunidade em que o Sr. Oficial de Justiça descreveu as condições do bem nos seguintes termos:

“ (...) com bateria totalmente carregada, com chave na ignição, em bom estado de conservação e uso.”

Cumpre destacar que o bem permaneceu sob a guarda da Exequente, na condição de
fiel depositária judicial deste então
,
conforme mencionado por esta (
id. 293951021
).

Poucos meses depois, no dia 19/4/2004, o Oficial de Justiça realizou avaliação (
proc. nº
0003494-80.2004.8.11.0055 – id. 68898768 p. 14/15
)
, descrevendo:

“ (...) com bateria totalmente descarregada, com acento totalmente estragado, com chave de ignição, com dois pneus dianteiros, em péssimo estado de conservação, dois pneus traseiros novos, em bom estado de conservação e uso. Que avalio nesta data, em R$ 40.000,00 (Quarenta e cinco mil reais).”

À época, o trator foi avaliado em R$ 40.000,00 (
quarenta mil reais
).

Em 31/10/2024, mais de 20 anos depois, foi realizada nova avaliação do bem, agora nestes autos, conforme id. 293952861, sendo apontado que o bem estava
em mau estado geral, inclusive inoperante
.

- da depreciação do bem sob guarda do depositário fiel.

Restou incontroverso nos autos que o bem adjudicado (
trator agrícola
), permaneceu sob a guarda da exequente desde o ano de 2003. Nos termos do art. 148 do CPC/73, incumbe ao depositário judicial o dever de conservar o bem, sendo responsável por sua integridade e manutenção.

Não se pode, portanto, imputar ao Executado/Recorrente a depreciação do bem, sobretudo quando desde a primeira avaliação realizada, apenas poucos meses depois do auto de penhora, se constataram sinais claros de descuido, que veio a ser confirmado pela nova avaliação homologada reconhecendo que o trator encontra-se atualmente inoperante, com desgaste visível decorrente de exposição prolongada ao tempo.

Ocorre que, a avaliação judicial baseou-se unicamente em vistoria atual, sem considerar a evolução do estado de conservação do bem a época e ao longo dos anos, tampouco apurou a conduta da depositária quanto ao zelo exigido por lei.

Verifica-se, pois, vício substancial no ato homologatório da avaliação, pois não levou em conta elementos objetivos.

-
da adjudicação.

A
adjudicação depende de
avaliação válida
, que reflita o justo valor do bem. Ocorre que a homologação se baseou exclusivamente na última avaliação, sem considerar os indícios de deterioração evitável desde os primeiros meses em que o bem esteve sob guarda da exequente.

- da conexão e compensação de valores.

Embora os processos tramitem em apenso, trata-se de ações com natureza e objetos distintos, assim, não se verifica litispendência.

Tampouco há continência, pois os pedidos não se sobrepõem ou abrangem-se mutuamente. Todavia, há conexão fática entre os processos, uma vez que os fatos são parcialmente comuns (
envolvendo os mesmos bens e partes
) e os atos de constrição judicial repercutem em ambos os feitos.

Assim, o valor de R$ 25.365,17
(vinte cinco mil trezentos e sessenta e cinco reais e dezessete centavos
), pago na demanda conexa, deve ser considerado para fins de eventual
compensação ou extinção parcial da obrigação executada
, sob pena de enriquecimento sem causa.

CONCLUSÃO

Isto posto:
1-
DOU PROVIMENTO ao recurso, para anular a sentença, determinando o retorno dos autos à origem, para:
1.1)
realização de nova avaliação por perito judicial, no bem móvel em questão;
1.2)
reconhecer a possibilidade de compensação do valor pago na demanda conexa (
R$ 25.365,17 -

vinte cinco mil trezentos e sessenta e cinco reais e dezessete centavos
), para
extinção parcial da obrigação aqui executada
.
2-
Nos termos do art. 55, da Lei nº 9.099/95, e diante do êxito recursal, sem condenação em custas e honorários.
3-
Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2025